Tribunal: TJSP
Processo: 1010868-26.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010868-26.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FERNANDA
DE
PAULA
COLOMACA
POLASTRO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
CIBELE
CRISTINA
DE
PAULA
COLOMACA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1010868-26.2019.8.26.0011/50000
EMBARGTES: FERNANDA DE PAULA COLOMACA POLASTRO E CIBELE
CRISTINA DE PAULA COLOMACA
EMBARGADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA MATÉRIA VENTILADA – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – CO-PARTICIPAÇÃO
COM SER OBEDECIDA - RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar omissão e contradição
do julgado, já que inexistente cláusula de co-participação, e nem analisado o outro método
de tratamento indicado pela Embargante.
Recurso bem processado.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; não há omissão ou
contradição alguma no julgado, e em verdade, a co-participação nas despesas com a
terapia, há que ocorrer em razão do entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, nos exatos termos do que fora decidido.
Nem havendo falar-se em omissão, acerca do atendimento indicado pelo Plano,
inexistente omissão a respeito, e mui menos alguma contradição, tudo apreciado nos lindes
do discutido.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma contrária
ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FICAM REJEITADOS os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica